Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719472-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSANE PINTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E CRACK) COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. VETORES ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA AVALIADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder dos acusados, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006. 4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/2006 quando há prova nos autos de que houve o envolvimento de um adolescente de 13 (treze) anos na conduta delitiva. 6. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647 de repercussão geral do STF). 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 118, 119 e 120, todos do CPP, bem como 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, requerendo a restituição do veículo apreendido, pois fora comprado com dinheiro lícito e não possui qualquer relação com a conduta criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.” (AgRg no AREsp 1354005/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/5/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 118, 119 e 120, todos do CPP. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As instâncias ordinárias asseveraram que as prova dos autos revelam a origem ilícita dos valores, bem como apontam a utilização do veículo e do telefone para a prática delitiva. Contrariar tais premissas, a fim de acolher o pedido de restituição dos bens pela defesa, é providência inviável nesta sede especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.” (AgRg no AREsp 1486412/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 6/4/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento a artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009